Tribunal: STF
Processo: HC 242789
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Layla dos Santos Freitas, em favor Alexandre Santa Clara Rocio, contra decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de seis homicídios qualificados.



    A defesa impetrou habeas corpus no TJES postulando a revogação da constrição cautelar (eDOC 8, p. 3-10). 



    A ordem foi denegada ao fundamento de que os requisitos legais do cárcere preventivo foram adequadamente preenchidos (eDOC 5).



    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado aos fundamentos de que (a) a matéria relativa à contemporaneidade não foi analisada pelo TJES, de modo que a análise pelo STJ importaria em supressão de instância; e (b) a privação cautelar observou os parâmetros legais (eDoc. 24).



    Contra essa decisão houve interposição de Agravo Regimental, o qual está pendente de julgamento.



    No presente writ (eDOC 1), a defesa requer a revogação da prisão preventiva. Argumenta, em síntese, que houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, na medida em que a decisão que determinou a constrição cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, pois baseia-se apenas na gravidade em abstrato do delito.



    Ressalta que a decisão “se resume a indicar a suposta periculosidade do paciente sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade” (p. 5).



    Destaca que a gravidade concreta do delito somente pode ser utilizada na fase da dosimetria da pena, sendo vedada sua utilização como fundamento de aplicação de medida cautelar, sob pena de se incorrer em antecipação da pena.



    Aduz que o réu é primário, tem bons antecedentes, mora com os pais e foi aposentado em razão do vício em drogas, necessitando de tratamento médico, de forma que não gera qualquer perigo à sociedade.



    Ressalta que “considerando que a prisão ocorreu há mais de 3 meses, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão (p. 13).



    É o relatório



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    De início, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, logo sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. 



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    No caso ora sob análise, o TJES manteve a prisão preventiva do acusado sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (6 vezes), ambos do Código Penal. 



    [...]



    O Magistrado teceu seus elementos de convicção no seguinte sentido:



    1. Considerando que os fatos narrados na denúncia caracterizam crime, a punibilidade dos agentes não está prescrita, o Ministério Público possui legitimidade para o seu oferecimento, não sendo esta inepta e existindo justa causa para a acusação, RECEBO A DENÚNCIA, posto que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    2. O Ministério Público Estadual, na exordial, considerando as informações constantes no IP 187/2023, bem como pela representação da Autoridade Policial, pugnou pelo decreto da prisão preventiva dos denunciados.



    [...]



    No caso em tela, observo que a periculosidade dos réus, demonstrada através dos indícios produzidos na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado. 



    Desta feita, entendo que a situação narrada está abarcada pelas exceções à regra trazida pelo art. 282, §3º, do CPP, razão pela qual deixo de determinar a intimação prévia dos acusados e passo a analisar os demais requisitos legais. 



    Superada esta fase, saliento que o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP. 



    [...]



    A materialidade restou configurada diante do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 208, 225 e 244. Os indícios de autoria podem ser obtidos, sobretudo, do depoimento de fls. 197/198, 210/211, 216/217, 221/222, 228/229, 236/238, 246 e 249/250. 



    Informam os autos que o crime decorreu de desavenças afetas ao tráfico de drogas. Aflora das investigações que os denunciados passaram a bordo de um veículo Ford Fiesta, de cor branca, no local em que as vítimas estavam. 



    Aflora das investigações que o denunciado Alexandre, motorista do veículo, fez um gesto de número “dois” com a mão, fazendo apologia ao grupo criminoso denominado “Capitão” que domina o tráfico de drogas da região, o que deixou as vítimas tranquilas. 



    Contudo, os denunciados foram até o final da rua e, ao retornarem ao local em que as vítimas estavam, o denunciado Messias, que estava sentado no banco do carona, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em desfavor das vítimas, que foram atingidas e socorridas logo em seguida. 



    Consta dos autos que o crime teria sido cometido tendo como pano de fundo desentendimentos do tráfico, visto que os denunciados supostamente pertencem a facção denominada de “Hulk”, rival da facção do “Capitão”, ambas da região de Serra Dourada. 



    O minucioso Relatório de Investigação de fls. 255/264, traz relevantes informações acerca da autoria, dinâmica e motivação delitiva, tudo baseado nos depoimentos prestados em fase inquisitorial, informações colhidas pela equipe de investigação da Delegacia de origem, elementos que são uníssonos em atribuir a autoria do crime aos ora denunciados. 



    Neste sentido, tanto a motivação delitiva quanto a dinâmica criminosa sinalizam a periculosidade dos denunciados. 



    Vale ainda registrar, como narrado na exordial, que no momento dos fatos haviam diversas pessoas no local, o que realça a periculosidade dos denunciados, haja vista que a sua conduta, em tese, gerou perigo comum. 



    Em face do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, o que também serve a revestir sua segregação de legalidade. 



    No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade dos réus e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado. 



    Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, acolho o parecer Ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos réus MESSIAS SANTOS DE SOUZA e ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO, qualificados nos autos.



    Conforme se depreende, há fortes indícios do envolvimento do paciente na guerra do tráfico de drogas na região de Serra Dourada, tendo supostamente praticado o delito na presença de diversas pessoas, indicando sua periculosidade. 



    Vale ressaltar, que o crime de homicídio teria sido praticado em desfavor 06 vítimas. 



    Assim, a afirmação de ausência de requisitos para a decretação da custódia preventiva não se sustenta, diante dos elementos coligidos aos autos. 



    Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - fumus commissi delicti - e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à manutenção do cárcere preventivo, afastando-se, deste modo, o pleito defensivo, na medida em que deve ser garantida a ordem pública. 



    Portanto, não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, tão pouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, denego a ordem pretendida. (eDOC 5, p. 10-13)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Isso porque há notícias nos autos de que o paciente integra a facção criminosa denominada “Hulk” , bem como que os seis homicídios que lhes foram imputados foram praticados no contexto de disputa entre facções criminosas voltadas ao tráfico de entorpecentes. Acresça-se que os disparos de arma de fogo foram efetuados na presenta de diversas testemunhas, o que corrobora o risco à ordem pública.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que a decisão agravada deixou consignada a ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Caso em que os pacientes são acusados de integrar o “Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), facções criminosas que dominam o tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, e têm se dedicado, além do trafico ilícito de entorpecentes, a outros crimes graves, como roubos de pessoas e cargas, porte/posse ilegal de arma de grosso calibre e homicídios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 200.261 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 10.11.2021).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 210.607 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 10.1.2023).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente